Tribunal: STF
Processo: RE 265025
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: ICMS. Tinta para impressão de livros, jornais,
revistas e periódicos. Não ocorrência de imunidade tributária.
- Esta Corte já firmou o entendimento (a título
exemplificativo, nos RREE 190.761, 174.476, 203.859, 204.234,
178.863 e 267.690) de que apenas os materiais relacionados com o
papel - assim, papel fotográfico, inclusive para fotocomposição por
laser, filmes fotográficos, sensibilizados, não impressionados, para
imagens monocromáticas e papel para telefoto - estão abrangidos pela
imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "d", da
Constituição.
- No caso, trata-se de tinta para impressão de livros,
jornais, revistas e periódicos, razão por que o acórdão recorrido,
por ter esse insumo como abrangido pela referida imunidade, e,
portanto, imune ao ICMS, divergiu da jurisprudência desta Corte.
Recurso extraordinário conhecido e provido.